Tribunal: TJBA
Processo: 8115331-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115331-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON ESPINOLA CONDE e outros (4)

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO E APLICABILIDADE DO TEMA 1166 DO STF. VALORIZAÇÃO DA TABELA SALARIAL DOS ATIVOS E PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação dos autores, em demanda que versa sobre a extensão de reajustes salariais concedidos a empregados da ativa da PETROBRAS aos proventos de aposentadoria dos inativos vinculados à PETROS, com fundamento na suposta existência de paridade, conforme o regulamento do plano. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da competência da Justiça do Trabalho à luz do Tema 1166 do STF, à aplicabilidade do art. 41 do regulamento da PETROS, e à confissão da ré PETROS sobre a fórmula de cálculo do fator de correção (FC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de incompetência da Justiça Comum, à luz do Tema 1166 do STF; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise do art. 41 do regulamento da PETROS e da fórmula do fator de correção; e (iii) apurar se houve omissão ou contradição na apreciação da confissão da PETROS acerca da vinculação entre a remuneração dos ativos e o reajuste dos inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa, conforme art. 1.022 do CPC, e somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da causa.

4.

Não se configura omissão quanto à competência da Justiça do Trabalho, pois o acórdão analisou suficientemente a controvérsia à luz da natureza do pedido autoral, reconhecendo que se trata de discussão acerca de regulamento de previdência complementar e seus critérios de reajuste, de competência da Justiça Comum.

5.

A menção ao art. 41 do regulamento da PETROS, embora não expressa, foi abarcada pela fundamentação do acórdão, que examinou a relação entre reajustes da ativa e da inatividade, afastando o direito à paridade automática.

6.

A suposta confissão da PETROS quanto ao fator de correção não enseja omissão, pois o acórdão considerou expressamente que a valorização salarial dos ativos não implica, por si só, direito reflexo aos inativos, distinguindo vantagens eventuais de reajustes gerais.

7.

Não há vício de contradição quando a fundamentação do acórdão apresenta linha argumentativa coerente e suficiente para embasar a decisão, tampouco há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador enfrenta o núcleo da controvérsia.

8.

O entendimento do STJ no Tema 736 permanece aplicável, por tratar da impossibilidade de extensão automática de vantagens não previstas no regulamento aos inativos, o que se ajusta ao caso concreto, segundo o acórdão embargado.

9.

A via dos embargos de declaração não se presta à reanálise do mérito nem à demonstração de inconformismo com a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos ou argumentos suscitados não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

2.

A valorização da remuneração dos ativos não gera, automaticamente, direito à extensão dos reajustes aos inativos vinculados à PETROS, salvo previsão expressa no regulamento.

3.

A competência da Justiça Comum se mantém quando a discussão envolve interpretação de regulamento de previdência complementar e não reconhecimento de vínculo trabalhista ou verbas típicas da relação de emprego.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração tombado sob nº
8115331-41.2021.8.05.0001
, opostos contra Acórdão proferido em sede de
Apelação Cível,
tendo como
Embargantes –
EDSON ESPINOLA CONDE e outros
,
e como
Embargados –
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração,

mantendo na íntegra o Acórdão embargado
,

pelas razões constantes no voto da Relatora.

7